Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708192-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MIRANDA VALADARES DE ALMEIDA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ. I - As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. II – No cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, art. 231, §3o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 77, inciso IV, 231, §3o, 502, 503, e 536, §1o, todos do Código de Processo Civil, e o verbete sumular 410 do Superior Tribunal de Justiça, porque é desnecessário renovar a intimação pessoal do devedor para aplicar multa decorrente de descumprimento de sentença transitada em julgado; b) artigo 537, §1o, do CPC, vindicando seja majorada a multa fixada na origem, pois o montante arbitrado tem se mostrado insuficiente para compelir a recorrida a adimplir com a obrigação de fazer que lhe foi cominada por sentença. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 52248083 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 77, inciso IV, 231, §3o, 502, 503, e 536, §1o, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015